Tribunal: TJBA
Processo: 8074348-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074348-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IVAN JEZLER COSTA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s): CLAUDIA CRISTINA SANTOS BASTOS, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. PACIENTE PRIMÁRIO E COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA,
CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 96529857,
APESAR DO PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio na direção de veículo automotor, sob a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo eventual e, subsidiariamente, de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a via estreita do habeas corpus é adequada para a análise aprofundada do elemento subjetivo do tipo (dolo eventual versus culpa consciente); e (ii) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise do elemento subjetivo do tipo penal, para fins de desclassificação da conduta, demanda revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
.
4. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação e manutenção exigem a demonstração concreta e individualizada do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, embora não garantam isoladamente a liberdade, reforçam a desnecessidade da medida extrema quando sopesadas no juízo de proporcionalidade.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a instrução processual, afastando a necessidade do encarceramento.
7. O descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas ou a superveniência de fatos novos que demonstrem a necessidade da segregação autorizam a nova decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. A via do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do elemento subjetivo do tipo penal (dolo ou culpa), por demandar dilação probatória incompatível com seu rito sumário. 2. A presença de condições pessoais favoráveis, aliada à ausência de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, torna a prisão preventiva desproporcional, impondo-se sua substituição por medidas cautelares diversas. 3. A concessão da liberdade provisória mediante cautelares não impede a nova decretação da prisão em caso de descumprimento das condições ou de alteração do quadro fático-processual.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121; CPP, arts. 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 173049; STJ, AgRg no RHC 194061.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8074348-61.2025.8.05.0000 contra ato oriundo
da comarca de
Olindina/BA
, tendo como impetrante
s os
béis.
Ivan Jezler Costa Junior
e
Claudia Cristina Santos Bastos
e como paciente,

RENILSON MENDES MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE

e
CONCEDER
a ordem, na extensão conhecida.

Salvador, .